Tribunal: TJMT
Processo: 1026337-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026337-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CNPJ: 19.990.121/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 -

INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Antonio de Almeida Ribeiro
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação monitória

que move contra
Alexssandro Oliveira do Nascimento -

ME
, indeferiu a exordial, ante a ausência de recolhimento de custas e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a isenção do preparo recursal, com fulcro no art. 4o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, tendo em vista que a lide trata de recebimento da verba honorária. No mérito, reitera a aplicabilidade da isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas, discorrendo que independe do tipo de petição utilizado pelo causídico, sendo imprescindível apenas que a pretensão busque o recebimento de verba honorária, pugnando pela cassação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marcos Antonio de Almeida Ribeiro

ajuizou ação monitória em desfavor de
Alexssandro Oliveira do Nascimento, pugnando pelo recebimento da quantia de
R$ 5.654,80 (Cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), oriundo de verba honorária fixada no despacho inicial de ação de execução, que ajuizou como patrono do Banco Bradesco S.A. contra o réu, tendo a d. magistrada indeferido a justiça gratuita e determinado a intimação do autor para
comprovar o recolhimento das custas (id. 158183580).

Diante da inércia, a
douta magistrada
a quo
indeferiu a exordial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC (id. 158183581).

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a isenção do preparo recursal, com fulcro no art. 4o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, tendo em vista que a lide trata de recebimento da verba honorária. No mérito, reitera a aplicabilidade da isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas, independentemente do tipo de petição utilizado pelo causídico, sendo imprescindível apenas que a pretensão busque o recebimento de verba honorária, pugnando pela cassação da sentença.

Pois bem.
Com o
advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, estabeleceu a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários, vejamos:

“
Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos
processos
criminais;

III - qualquer interessado, nos
processos
relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício
.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

Pretende o apelante a interpretação extensiva da lei estadual, no sentido de conferir-lhe a isenção na presente ação monitória.

Desde a promulgação da lei, adoto o posicionamento de sua aplicação
restritiva, não competindo ao julgador estender a sua amplitude, pois, se assim desejasse, teria consignado na lei as várias ações possíveis.

Contudo,
recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou,
in

verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)
”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23)

Com efeito, vale destacar que o julgado declarou
inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Isso porque,
ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias,
não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida
isenção
se destinava tão somente à categoria dos
advogados
, em detrimento a outros profissionais liberais.

Portanto, por qualquer que seja a ótica, não assiste razão o apelante ao pretender a isenção do preparo recursal, tampouco das custas judiciais.

Nesse sentido, convém trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que apesar de intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais, o autor se manteve inerte, nada requerendo.

Assim, diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, tenho que andou bem a douta magistrada ao indeferir a inicial, ante o descumprimento do disposto no art. 321, parágrafo único, do diploma processual, não havendo qualquer mácula na sentença,
mormente já explicitado que não há falar em isenção.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, verbis:

“REVISÃO DE CONTRATO – INDEFERIMENTO INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS -

ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC
” (RAC n. 1044188-57.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.03.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas
, após indeferida a
justiça gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(RAC n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse passo, indeferida a isenção pleiteada, deverá o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023